Tribunal: TCU
Processo: 002.442/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração interposto por A L Bossa Eireli,Aguiar Lourenco Bossa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3342/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação em que, na presente fase, examinam-se embargos de declaração opostos pela empresa A. L. Bossa Eireli e pelo Sr. Aguiar Lourenço Bossa contra o Acórdão 5909/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 63), alegando haver contradição entre o acórdão proferido e o voto. Considerando que o acórdão expressamente rejeitou as alegações de defesa de ambos os responsáveis, em perfeita consonância com o teor do voto, e condenou-os, solidariamente, a ressarcirem o erário federal, e aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à pessoa jurídica. Considerando que não foi indicada contradição concreta entre a decisão que impôs a condenação de ressarcimento e o teor do voto, em que se demonstrou a ocorrência de dano ao erário. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, "b", e 287 do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa A. L. Bossa Eireli e pelo Sr. Aguiar Lourenço Bossa contra o Acórdão 5909/2024-TCU-Primeira Câmara , ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 002.442/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. L. Bossa Eireli (10.741.043/0001-81); Aguiar Lourenço Bossa (XXX.903.691-XX). 1.2. Recorrentes: A. L. Bossa Eireli (10.741.043/0001-81); Aguiar Lourenço Bossa (XXX.903.691-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Márcio de Oliveira Sousa (OAB/DF 34.882), Edimilson Alves (OAB/DF 41.112) e outros, representando Aguiar Lourenço Bossa e A. L. Bossa Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.